Tribunal: TJES
Processo: 5004885-91.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004885-91.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO FADINI
RECORRIDO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. VÍCIO OCULTO. RECUSA INJUSTIFICADA DE REPARO PELA FABRICANTE. GARANTIA CONTRATUAL DE 12 MESES CONTADA DA COMPRA. NOTA FISCAL NÃO É O ÚNICO MEIO DE PROVA DA RELAÇÃO DE CONSUMO. DOCUMENTOS IDÔNEOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES (ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 18, CDC). RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO (R$ 1.400,00), COM DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5004885-91.2024.8.08.0014

Recorrente: THIAGO FADINI

Recorrida: MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. VÍCIO OCULTO. RECUSA INJUSTIFICADA DE REPARO PELA FABRICANTE. GARANTIA CONTRATUAL DE 12 MESES CONTADA DA COMPRA. NOTA FISCAL NÃO É O ÚNICO MEIO DE PROVA DA RELAÇÃO DE CONSUMO. DOCUMENTOS IDÔNEOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES (ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 18, CDC). RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO (R$ 1.400,00), COM DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
O consumidor adquiriu um aparelho celular em 12/07/2023. Após seis meses de uso, em janeiro de 2024, o produto apresentou vício oculto, com “falhas no
touch screen
, e emitindo um som metalizado”. Ao buscar a assistência técnica, o fabricante recusou o reparo sob a alegação de que o produto estava fora do prazo de garantia, que teria expirado em outubro de 2018.

2.
A sentença objurgada extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender ser o rito dos Juizados Especiais Cíveis inadequado para a demanda, em razão da necessidade de prova pericial técnica para verificar se o aparelho foi ativado em 2017.

3.
Recurso interposto pelo autor para fins de reformar a sentença recorrida e julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

4.
A parte ré apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se a recusa do fabricante em realizar o reparo de um aparelho celular com vício oculto, ainda no prazo de garantia contratual de 12 meses a contar da compra, configura falha na prestação de serviço, apta a ensejar a responsabilidade por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A lide versa sobre a responsabilidade do fornecedor por vício em produto durável, à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, e a Lei nº 8.078/90 é aplicável à espécie. Pois bem. Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença. Explico.

7.
O cerne da controvérsia reside na validade da garantia do produto e na recusa da fabricante em realizar o reparo. No caso em análise, o autor adquiriu o celular em 12/07/2023 (id. 13176599), constatou o defeito em janeiro de 2024 e realizou as reclamações junto à requerida no mesmo mês, dentro do prazo de garantia contratual de 12 meses.

8.
A despeito de a defesa da fabricante (Motorola) ser no sentido de que o celular do autor foi ativado em 26/10/2017, é certo que o autor anexou “declaração de compra” que comprova a aquisição do aparelho em 12/07/2023 (id. 13176599), não havendo que se falar, portanto, em ativação do aparelho cinco anos antes da data da compra, cabendo à requerida o ônus de esclarecer o que houve, ônus este do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

9.
A propósito, ressalte-se, que a nota fiscal não é o único meio de prova da relação de consumo. A aquisição de um produto pode ser demonstrada por outros documentos idôneos, como a declaração de compra, a fatura do cartão de crédito ou o termo de garantia. A exigência exclusiva da nota fiscal, em detrimento de outros meios de prova, configura-se como um obstáculo indevido ao exercício do direito do consumidor.

10.
Dessarte, a alegação da ré de que o aparelho estava fora de garantia desde 2018, por conta da data de ativação, não se sustenta diante da garantia contratual de 12 meses a partir da data de compra. O vício em um bem durável com vida útil inferior à legitimamente esperada configura um defeito de adequação, passível de reparação, independentemente do prazo de garantia contratual.

11.
A recusa da fabricante em prestar assistência técnica ou em oferecer uma solução ao consumidor é um fato incontroverso nos autos, demonstrado pelas conversas via WhatsApp e e-mail. A ré argumentou que a responsabilidade seria do revendedor por ter supostamente vendido um aparelho usado como se fosse novo, o que teria levado à perda da garantia antes do prazo de um ano. Ocorre que, a responsabilidade pelos vícios do produto é solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 18 do CDC.

12.
Desse modo, constatado o vício dentro do prazo de garantia contratual, além do fato de se inferir que o autor comprou um produto usado como se novo fosse, impõe-se o acolhimento do pedido para que a requerida restitua ao autor o valor despendido pelo aparelho, no importe de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Diante do acolhimento do pedido de restituição do valor desembolsado, não há que se falar em acolhimento também do pedido de substituição/troca do aparelho, sob pena de enriquecimento indevido do autor, haja vista que o art.
20
do
CDC
possibilita a substituição do produto ou a restituição da quantia paga, e não os dois pedidos de forma cumulada. A fim de se evitar enriquecimento sem causa do autor, caberá a ele devolver à requerida o celular defeituoso objeto da lide.

13.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, tem-se que todo o infortúnio descrito ultrapassou os aborrecimentos a que todos que vivem em sociedade estão sujeitos, uma vez que infere-se que foi vendido ao autor um celular usado como se novo fosse, o que fez com que em poucos meses de uso o aparelho apresentasse defeito, e o vício não foi sanado de forma satisfatória pela requerida, o que demonstra falha na prestação de serviços e descaso perante o consumidor aptos a acarretar em abalos aos seus direitos da personalidade. Ademais, a ausência de suporte por parte da ré impediu o consumidor de utilizar o aparelho adquirido. A situação impôs ao autor a necessidade de buscar o Poder Judiciário para ter seu direito tutelado, o que, por si só, já é um fator de angústia e estresse.

14.
Relativamente ao
quantum
indenizatório, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de desestimular a conduta da ré sem causar enriquecimento ilícito ao consumidor, entendo adequado fixar o valor em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia compatível com precedentes em casos análogos nesta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do Juízo
a quo
, exclusivamente para: (i) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que deverá ser acrescido acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (selic, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da data deste acórdão, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024; (ii) CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (Selic, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da citação, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024; Após o pagamento dos valores, autorizo que a requerida a retirar o smartphone objeto desta demanda na residência do requerente, em horário comercial a ser combinado entre as partes, no prazo de 20 (vinte) dias úteis contado do pagamento, sob pena de ser lícito ao autor dar ao objeto a destinação que lhe convier. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, visto que a parte recorrente logrou vencedora, em ao menos parte do seu pleito.

Tese de julgamento:

1. “A nota fiscal não é o único meio de prova da relação de consumo, podendo a aquisição de um produto ser demonstrada por outros documentos idôneos. A responsabilidade por vícios de produtos é solidária entre todos os fornecedores, nos termos dos artigos 7º e 18 do Código de Defesa do Consumidor.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18, 20; CPC, art. 373, II.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)